Tribunal: TJDFT
Processo: 0747991-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE VOO EM CONEXÃO. PERDA DE DIÁRIA DE HOTEL NÃO REEMBOLSÁVEL. FORTUITO INTERNO. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Aquisição de passagens aéreas pelo requerente de Míconos/Grécia para Lisboa/Portugal, com conexão em Barcelona/Espanha. Respeitante aos fatos (defeituosa prestação de serviços), narra o consumidor: (i) extravio da bagagem no voo para Barcelona, onde a conexão demorou tempo superior ao contratado (decolagem para Lisboa ocorreu apenas no dia seguinte); (ii) perda da diária reservada em Porto/Portugal (para onde se deslocaria após desembarcar em Lisboa); (iii) não fornecimento de auxílio para o pernoite não programado em Barcelona; (iv) a despeito da promessa da companhia aérea de enviar a bagagem para Lisboa, a mala nunca lhe foi devolvida.
II. Ação ajuizada pelo consumidor, com vistas à condenação solidária das requeridas à indenização por danos materiais correspondentes a 1.000 Direitos Especiais de Saque (R$ 5.705,59) pelo extravio permanente da bagagem, R$ 1.183,20 referentes à diária em Barcelona/Espanha, R$ 1.002,95 referentes à reserva cancelada em Porto/Portugal, além de R$ 15.000,00 de danos morais. Acordo celebrado com a DECOLAR.COM (pagamento de R$ 3.150,00, com o manifesto interesse no prosseguimento da ação em relação às demais requeridas). Recurso interposto pelo consumidor contra a sentença de improcedência dos pedidos em relação às demais rés, com fundamento na “inexistência de dever indenizatório remanescente” após a homologação da composição com a DECOLAR (responsabilidade solidária). Interesse recursal na condenação das correqueridas aos danos materiais e morais.
III. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
IV. Impõe-se a reforma da sentença, porquanto o acordo parcial celebrado entre o requerente e a requerida Decolar.com (ID 16188722) não desobriga os demais devedores solidários (CC, artigos 275 e 844).
V. Comprovado o dano material e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços de transporte aéreo, impõe-se a condenação das requeridas à restituição ao consumidor do valor despendido na diária do pernoite em Barcelona (R$ 1.183,20), bem como na reserva de hospedagem cancelada (R$ 1.002,95) que, somados, não ultrapassam o limite de 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro, previsto na Convenção de Montreal.
VI. Ausente impugnação específica dos documentos (e valores) apresentados (Id 16188186 e 16188187) quanto aos danos decorrentes do extravio de bagagem, acolhe-se o pedido inicial de indenização por danos materiais no valor de 1.000 Direitos Especiais de Saque (R$ 5.196,90[1]).
VII. Entretanto, uma vez que o requerente já foi indenizado em R$ 3.150,00 por meio do acordo (ID 16188722), e considerando que os prejuízos materiais seriam de R$ 7.383,05, as demais requeridas devem reembolsar ao requerente a importância de R$ 4.233,05.
VIII. No que concerne ao valor da compensação pelos danos morais: i) é certo que o Supremo Tribunal federal, ao apreciar o tema 210 (repercussão geral - RE 636331 - provido o recurso extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores), fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (valor da condenação atende os limites previstos no Art. 22 da Convenção de Varsóvia - 1.0000 Direitos Especiais de Saque, na data do evento danoso); ii) ocorre que, no que tange aos danos extrapatrimoniais, a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que “a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material” (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012); iii) assim, primeiramente é de se reconhecer que a situação fática acima reportada é apta a configurar descaso ao consumidor a ponto de gerar dano moral reparável (CDC, artigo 6o, VIII), cuja estimativa ora é arbitrada em R$ 3.000,00, porquanto ausente ofensa à proporcionalidade (valor condizente ao caso concreto e à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT - 1a TR, Acórdão 882763; 3a TR, Acórdão 899676); iv) não se adota a estimativa da inicial (R$ 15.000,00), à míngua de evidências de consequências mais gravosas e duradouras aos passageiros. Entrementes, a estimativa ora fixada é condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (3a TR, Acórdão 1221307, DJe 17.12.2019).
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar as requeridas IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S/A e VUELING AIRLINES, solidariamente, ao pagamento, i) a título de danos extrapatrimoniais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação, e ii) a título de danos materiais, o valor de R$ 4.233,05 (quatro mil, duzentos e trinta e três reais e cinco centavos), corrigidos monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55).
[1] https://www.bcb.gov.br/conversao